Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-69.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800015-69.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: CLEUNILDE SERRA PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra Acórdão, que julgou improcedente o recurso interposto contra Sentença do juízo a quo, que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial, determinando que o Município de Porto de Moz realize a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, considerando o direito adquirido ao percentual correspondente ao período que já foi alcançado;

2. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. Posteriormente, a partir da vigência da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de redução do percentual de ATS, após a entrada em vigor da Lei nº. 920/2017.A autora possui direito adquirido ao recebimento de ATS pelo período laborado. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor.

3. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF.

4. Recurso conhecido, porém desprovido. Acórdão mantido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Porto de Moz
, contra Acórdão de ID nº 17397924,

que conheceu e negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Cleunilde Serra Pires.

Em síntese, a ora embargada é servidora pública efetiva e exerce a função de professora na Secretaria Municipal de Educação, a qual foi admitida em 01/03/1999. Houve mudança no lapso temporal, para a percepção do ATS de 3 (três) para 5 (cinco) anos, e que desde a entrada em vigor da nova Lei (Lei 920/2.017), o Ente Público reduziu os proventos dos servidores, não respeitando o direito adquirido deles. Assim, entende a embargada devidos o Adicional por Tempo de Serviço por triênio de efetivo exercício, uma vez que, aduz ter direito adquirido ao recebimento de ATS referentes ao período laborado.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial, condenando o Município de Porto de Moz nos seguintes termos:

1.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, para que realize a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, de 25 de setembro de 2017, considerando o direito adquirido ao percentual disposto na lei anterior (Lei 109/2010), correspondente ao período que já foi alcançado (triênios). As novas aquisições de aumento do percentual de gratificação por tempo de serviço deverão observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal (Lei 920/2017), os quais incidem a partir da vigência da nova Lei. Proceda-se com as alterações nos contracheques.

2.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR
, para que realize o pagamento das diferenças salariais, que serão apuradas oportunamente, observado o prazo prescricional quinquenal. Quanto aos juros e à correção monetária, aplica-se o decidido no Tema 810 do C. Supremo Tribunal Federal (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21. Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente).

3.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, para que o
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
realize todos os recolhimentos legais devidos, oriundos da relação contratual, aos respectivos órgãos de arrecadação.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Lado outro, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, em atenção ao art. 40 da Lei Estadual 8.328/15.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs Apelação Cível, aduzindo que a sentença ultrapassa a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial, reconhecendo aos servidores do Município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime anterior de pagamento do ATS.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, bem como, pela manutenção de todos os termos da Sentença a quo recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pronunciou-se pelo desprovimento da Apelação Cível interposta.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Irresignado, o Município de Porto de Moz, opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando contrariedade no Acórdão embargado quanto ao julgado da ADPF 495 do STF, o qual declara a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço, que passo a transcrever:

Em que pese a
r. sentença
e
acórdão
acima mencionado, tem-se que as mesmas são totalmente contrárias ao julgado da
ADPF 495
2
do
Supremo Tribunal Federal
, sob a relatoria da
Ministra Cármen Lúcia
, em decisão unanime, a corte superior
julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
declarando a

inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração
, sendo:

(...)

Por conseguinte, alega também que o Acórdão embargado ultrapassa a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos do município de Porto de Moz o
direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço
; a futura ocorrência de duplicidade de pagamento do ATS, caso a sentença do juízo a quo não seja reformada; o risco de efeito multiplicador da demanda, com impacto orçamentário no município, o que pode ocasionar atraso no pagamento das remunerações;

Desta feita, pugna pelo provimento aos Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as contradições apontadas, retificando-as e aprimorando-as, bem como, que seja aplicado o efeito modificativo, interruptivo e suspensivo na decisão embargada.

A parte embargada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção do acórdão embargado, uma vez que, devidamente embasado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e, passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material.”

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de contradição no que tange a análise da ADPF 495 do STF, o qual declarou a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí, que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais.

O município apelante pugnou pela reforma ou anulação do acórdão embargado.

Pois bem, compulsando os autos do processo, verifica-se que as alegações feitas pelo embargante de contrariedade no Acórdão embargado no que tange ao direito adquirido ao regime legal anterior, e por conseguinte, ao recebimento do adicional por tempo de serviço, uma vez que viola o julgado da ADPF 495 do STF, por ultrapassar a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial. Tais alegações não merecem prosperar, visto que, os pontos foram devidamente debatidos e fundamentados no Acórdão recorrido, senão vejamos:

“A revogação posterior da Lei nº. 109/2010 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a sua
regular vigência
. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º,
caput
, e 6º,
caput
e § 2º, assim dispõe:

Art
. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido
e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular
, ou alguém por ele,
possa exercer
, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”. (Grifo nosso).

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
. (Grifo nosso).

Ressalta-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e
os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis
, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Grifo nosso).

A assertiva acima está em plena consonância com precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso)

O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar, inclusive, o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).”

(...)

Logo, não vislumbro a existência de contradição no Acórdão recorrido, eis que devidamente fundamentado, visto que as alegações expostas pelo embargante, foram devidamente apreciadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 17/06/2024